Tribunal: STF
Processo: HC 190991
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Willian Rafael Gimenez, em favor de Fernando da Fonseca e Castro, contra decisão do STJ, nos autos do EDcl nos EDcl no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.498.085/SP. 
    O impetrante diz que “o Colendo STJ determinou a certificação de trânsito em julgado para tornar definitiva a condenação do paciente nos autos da ação penal de n.º 0008956-95.2014.8.26.0072, que tramitou perante a 1.ª Vara Criminal da Comarca de Bebedouro – SP, MESMO HAVENDO AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO!”
    Requer “a concessão da ordem de ofício para anular a determinação do trânsito em julgado pelo Col. STJ, nos autos do AREsp 1498085/SP, na ação penal de n.º 0008956- 95.2014.8.26.0072, que tramitou perante a Egrégia 1.ª Vara Criminal da Comarca de Bebedouro – SP, contra o paciente.”
    Os autos me foram registrado por prevenção, em razão da apreciação dos HCs 187.019 e 185.154.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que o recurso extraordinário interposto pelo paciente não foi admitido com suporte no artigo 1.030, I, do CPC, quando, então, foi interposto agravo a esta Corte, não conhecido pela Corte Especial daquele Tribunal.
    Da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, o paciente opôs embargados de declaração, que foram rejeitados.
    Do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, o paciente opôs novos embargos de declaração, “não conhecidos, com a determinação de imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria de Recursos Extraordinários certificar o trânsito em julgado.”
    Como se vê, o paciente interpôs agravo a esta Corte da decisão que não admitiu recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, a evidenciar a prática de erro grosseiro e o esgotamento da jurisdição no STJ. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na determinação de certificação do trânsito em julgado nos autos em processamento no STJ.
    Ademais, vê-se que o agravo em recurso extraordinário foi remetido a esta Corte em 2.9.2020 (ARE 1.287.157), quando será oportunamente analisado.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente